Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730703-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CASSIO DONIZETE FEDERIGHI AGRAVADO: MARCELO PATRICIO LESSA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cássio Donizete Federighi em face da r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0708224-76.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel individualizado nos autos, nos seguintes termos: “Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel situado na Q 106 Lote 04 Bloco C Apartamento 2602 em Águas Claras/DF, matrícula no 316.089 do 3o Ofício de Taguatinga, tendo em vista que o Executado não é o proprietário do apartamento, conforme documento de ID no 162617596. Fica a parte exequente intimada para indicar bens da parte executada passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Alega o Agravante, em síntese que, conforme a certidão de matrícula acostada aos autos (Id. 141761486) e outros documentos a seguir evidenciados, buscou demonstrar que o Agravado não só reside no imóvel objeto da penhora requerida, mas também é o seu proprietário oculto. Acrescenta que nos Ids. 81188666, 141761491 e 141761492 o Agravado confirma que reside naquele local. Sustenta que, embora o imóvel esteja registrado em nome da Associação dos Adquirentes das Unidades do Residencial Mirante Club Residence, o objetivo da associação era somente construir imóveis para os associados e, por conseguinte, o Agravado é seu real proprietário. Defende que o contrato de comodato apresentado nos autos tem o intuito fraudulento de induzir a erro o Judiciário. Ressalta que o imóvel foi colocado à venda em sítio eletrônico de negócios pelo Agravado, e não pela Associação. Assevera que há fundamentação relevante e o periculum in mora. Requer a concessão de tutela recursal antecipada em razão do receio de grave lesão e de difícil reparação, para que seja deferida a penhora do imóvel situado na Q 106, Lote 04, Bloco C, Apartamento 2.602, Águas Claras – DF (Matrícula 316.089). Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, nos termos expostos. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 49426814). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do imóvel situado na Q 106, Lote 04, Bloco C, Apartamento 2.602, Águas Claras – DF (Matrícula 316.089). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida ou mesmo à suspensão da r. decisão agravada. Em que pese os relevantes argumentos do Agravante, de fato, existe óbice à penhora do referido imóvel. Ocorre que, embora haja indícios da posse/detenção do citado imóvel pelo Agravado, não há dúvida de que o bem que se pretende penhorar está registrado em nome de terceiro estranho à lide (Associação dos Adquirentes das Unidades do Residencial Mirante Club Residence), conforme certidão de ônus Id. 49426818 – pág. 49. Também consta no contrato de comodato Id. 162617596 que o proprietário do imóvel é a Associação dos Adquirentes das Unidades do Residencial Mirante Club Residence. O fato de haver fotografias do Agravado no imóvel e anúncios de venda em seu nome, por si só, não basta para infirmar a conclusão de que a real proprietária do imóvel é pessoa estranha ao processo. Em suma, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal. Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora